Tribunal: TJPA
Processo: 0004606-31.2014.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004606-31.2014.8.14.0094
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, FRANCISCA PEREIRA CARDOSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO DEMONSTRADA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO CABÍVEL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada pela perícia médica a existência de nexo causal entre moléstia incapacitante e o trabalho desempenhado pelo segurado/autor, o que resultou em sua incapacidade temporária para desempenho de atividades laborativas, é devida a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

2. Uma vez não constatada a incapacidade definitiva e permanente para o exercício de atividade laborativa, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, já que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

3.
Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário, da Comarca de Santarém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
Reexame Necessário e manter na integralidade a Sentença de 1º Grau
, nos termos do voto da relatora.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário de sentença
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Tauá, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença – Segurado Empregado c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
FRANCISCA PEREIRA CARDOSO
em face do
INSS -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Em síntese, na inicial, alega a autora que trabalhava como lavradora em regime de economia familiar, quando lesionou o antebraço direito em acidente de trabalho e, ainda, que esse evento lhe deixou sequelas que a impossibilitam de forma total permanente para o exercício de suas atividades laborais habituais. Razão pela qual requereu a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão do auxílio doença.

A autora foi submetida a perícia médica. (Id nº 2273107)

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos da inicial. (Id nº 2773108)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedendo a presente ação para condenar a autarquia requerida, isto é, o Instituto Nacional de Seguro Social, a pagar à requerente as parcelas do benefício de auxílio-doença acidentário referentes ao período de 05/07/2012 a 05/01/2013, nos termos da fundamentação. Os juros moratórios sobre as parcelas devidas, por seu caráter alimentar, são devidos à razão de 0,5%ao mês, a contar da citação, nos termos da Súmula n. 204 do STJ.A correção monetária das parcelas devidas deve ser realizada com base no INPC, nos termos do art.31 da Lei n. 10.741/2003 e do art. 41-A Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n.11.340, de 26 de dezembro de 2006.O requerido, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, está isento do pagamento das custas decorrentes da sucumbência, sendo que o benefício em questão não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais porventura antecipadas pela requerente. Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido por ocasião da liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, parágrafo 4º, II, da Lei de Regência. Exaurido o prazo para a apresentação de recurso voluntário, com ou sem ele, proceda-se à remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado para fim de reexame desta sentença, na forma preconizada no art. 496, I, do Código de Processo Civil, já que essa decisão, por ser ilíquida e contrária ao INSS, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos da Súmula n. 490 do STJ.P.R.I.Santo Antônio do Tauá, 06/03/2018.IACY SALGADO VIEIRA DOS SANTOSJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

Da decisão de 1º grau de Jurisdição não houve Recurso Voluntário. (Id nº 2273116)

Subiram os autos para fins de remessa necessária.

O Ministério Público de Segundo grau opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (Num. 2647033)

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da concessão do benefício do auxílio doença a autora, bem como, do pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

Em síntese, relatou a autora que trabalhava como lavradora em regime de economia familiar, bem como que lesionou o antebraço direito em acidente de trabalho e, ainda, que esse evento lhe deixou sequelas que a impossibilitam de forma total permanente para o exercício de suas atividades laborais habituais.

Nos autos, restou comprovado, que a autora se filiou a Associação de Moradores da Povoação de São Tomé em 01/02/1994, bem como que a mesma desenvolvia atividade agrícola em regime de agricultura familiar, cultivando hortaliças, mamão, pupunha, limão, banana, macaxeira e mandioca, em área de 02 (dois) hectares, desde o dia 01/01/1997, na condição de parceria outorgada da citada associação (Id 2273106).

Desta feita, como pontuou o juízo monocrático, comprovou a autora sua condição de segurado especial, por ser trabalhadora rural desde 1997.

Outrossim, denota-se dos autos que a requerente embora não tenha tido a invalidez permanente comprovada, tendo o laudo pericial afastado sua incapacidade permanente para o labor, comprovou que ficou temporariamente incapacitada, fazendo jus ao auxílio-doença acidentário.

O laudo pericial (Id nº 2273107) relata que a requerente apresentava no momento do exame discreta limitação no movimento da lateralidade e da flexão máxima do punho direito, diminuição da força muscular do membro superior direito, sem hipotrofia muscular, decorrente de sequela de fratura do antebraço. Concluiu que, apesar da sequela apresentada a requerente não está atualmente incapacitada para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas esteve nessa condição no período de 05/07/2012 a 05/01/2013.

Desta feita, corretamente concluiu o juízo de piso, que não estando a autora incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, incabível o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Da mesma forma, também acertada a sentença ao reconhecer que é devido o auxílio-doença a autora, no período de 05/07/2012 a 05/01/2013, pois ficou comprovado pelo laudo pericial que durante esse período ela ficou incapacitada para o exercício de suas atividades laborais.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOÊNÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONDIÇÃO DE SEGURADO DEMONSTRADA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO CABÍVEL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada pela perícia médica a existência de nexo causal entre moléstia incapacitante e o trabalho desempenhado pelo segurado/autor, o que resultou em sua incapacidade temporária para desempenho de atividades laborativas, é devida a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

2. Uma vez não constatada a incapacidade definitiva e permanente para o exercício de atividade laborativa, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, já que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

3. Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos.

(2017.05376593-71, 184.659, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, Publicado em 2017-12-18)

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA. DEVIDO. SEQUELAS PERMANENTES. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEVIDO.

1. O auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário, de cunho alimentar, cujo propósito é assegurar proteção ao segurado quando sofrer um acidente ou estiver incapacitado para exercer atividade laborativa, por mais de quinze dias consecutivos, nos termos do art. 59 e 60 da Lei nº 8.213/93;

2. No caso em tela, o laudo pericial fora claro ao atestar que, no período de 17.11.11 a 30.03.2013, o autor esteve incapacitado para o trabalho. Portanto, não havendo discussão quanto o direito do requerente, ao recebimento do auxílio-doença acidentário pelo período de sua incapacidade;

3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia;

4. As conclusões técnicas apresentadas atestam que o acidente acarretou incapacidade permanente e parcial ao trabalho habitual devido prejuízo funcional com a mão direita, causando maior esforço e dificuldade para a prática de seu trabalho. Logo, amoldando-se à previsão legal, é devida a concessão do

auxílio-acidente;

5. Reexame necessário conhecido; sentença confirmada.

(2019.00295058-58, 200.603, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)

Neste mesmo sentido tem se posicionado o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO PERITO EM AUDIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REFORMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Inviável a apreciação das violações referentes aos arts. 434 e 435 do CPC, porquanto demandam incursão na seara fático-probatória, vedada nesta via recursal, consoante a Súmula 7/STJ 2. A Corte local, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, entendeu que a incapacidade do autor é relativa, não fazendo jus à reforma, pois não incapacitado o demandante de modo permanente para desenvolver atividades militares. A revisão de tais premissas, como sugere a parte recorrente, mostra-se igualmente inviável, por óbice constante da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1353385 RJ 2012/0239210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2013).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço da Remessa Necessária
, mantendo a sentença reexaminada pelos seus próprios fundamentos.

É o
voto.

P.R.I.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 14/10/2020